Tribunal: TJSP
Processo: 1102959-91.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelações. Franquia. Ação de cobrança, movida por franqueadora em face de franqueados. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Correta a sentença ao reconhecer a culpa dos réus (franqueados) pela rescisão contratual. Violação da cláusula de barreira. Dever de confidencialidade inobservado. Aquisição de produtos de fornecedores não homologados, sem autorização expressa

Ementa:
Apelações. Franquia. Ação de cobrança, movida por franqueadora em face de franqueados. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Correta a sentença ao reconhecer a culpa dos réus (franqueados) pela rescisão contratual. Violação da cláusula de barreira. Dever de confidencialidade inobservado. Aquisição de produtos de fornecedores não homologados, sem autorização expressa da autora. Possibilidade de incidência cumulativa tanto da multa pela rescisão antecipada quanto da multa específica pela quebra do dever de confidencialidade. Precedente desta C. Câmara, envolvendo a mesma franqueadora. Redução equitativa, contudo, das multas, à luz das particularidades do caso concreto. Inteligência do art. 413, do CC. Sentença parcialmente reformada. Recursos providos em parte.